Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-60.2016.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000553-60.2016.8.05.0057

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s): JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: ADRIANA CORREIA FONTES e outros (3)

Advogado(s):ANA HELENA SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.

SERVIDOR
AS

PÚBLIC
AS

DO

MUNICÍPIO

D
E
FÁTIMA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO.
VERBA
S
DEVIDA
S.
TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
APELO
NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ente Municipal contra sentença que reconheceu às servidoras o direito à gratificação de incentivo de título prevista no art. 50 da Lei Municipal nº 287/2008, fixando como termo inicial dos efeitos financeiros a data do requerimento administrativo e determinando o pagamento das diferenças correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da gratificação de incentivo de título prevista no art. 50 da Lei Municipal n. 287/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratificação de incentivo de título constitui ato administrativo vinculado, impondo à Administração o dever de implementá-la uma vez comprovada a obtenção da titulação exigida.

O direito material surge com a conclusão do curso, sendo o diploma mero requisito formal de eficácia do pagamento, sem afetar a aquisição do direito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência do fato gerador do benefício.

A postergação dos efeitos financeiros para data diversa implicaria enriquecimento sem causa do ente público, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Não há incidência de remessa necessária, pois a condenação é inferior a 100 salários mínimos e não exige liquidação (CPC, art. 496, § 3º, III).

A majoração dos honorários advocatícios é devida, diante da sucumbência recursal integral, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial dos efeitos financeiros da gratificação ou progressão por titulação é a data do requerimento administrativo, ocasião em que a Administração toma conhecimento do fato gerador do benefício.

A gratificação por titulação é ato vinculado, devendo ser implementada tão logo demonstrado o cumprimento dos requisitos legais.

A exigência de apresentação de diploma constitui requisito de eficácia para o pagamento, e não condição de existência do direito.

É vedado o enriquecimento sem causa da Administração mediante atraso na análise ou implementação da progressão por titulação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000553-60.2016.8.05.0057
,
da Comarca de
Cícero Dantas
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MUNICÍPIO

DE FÁTIMA

e
como
a
pelad
as
,
ADRIANA CORREIA FONTES SOUZA, ALEXANDRA DANTAS RIBEIRO SOUSA, D’ARC JAQUELINE GAMA DE SANTANA
e
MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12